Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702449-44.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIVAN ALMEIDA DA CONCEICAO AGRAVADO: EVANDRO ALVES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo executado em face da decisão interlocutória proferida, pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, nos autos do processo 0712340-82.2022.8.07.0004, pela qual foi determinado o prosseguimento "com o cumprimento de sentença, aguardando-se o prazo final do SISBAJUD na modalidade teimosinha ao ID 210600424." Em sede dos Juizados Especiais, é cabível o agravo de instrumento contra decisão que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis, ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. (art. 80, do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.) O agravo de instrumento interposto no Juizado Especial está sujeita ao pagamento do preparo e deve ser realizado nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso (arts. 29 e 31, RITR). Ressalta-se que não se aplica ao sistema dos Juizados Especiais Cíveis o rito especial previsto no art. 1.007, do Código de Processo Civil. No caso, o agravante não colacionou aos autos comprovante de pagamento da guia de preparo. Assim, DEIXO DE CONHECER o agravo de instrumento por deserção, com fundamento no artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito